Tribunal: STF
Processo: RE 349184
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Crime previsto
 no artigo 38 da Lei
9.605/98. Competência da Justiça estadual comum.
                     - Esta Primeira Turma, em 20.11.2001, ao julgar o
 RE 300.244, em caso
semelhante ao presente, decidiu que, não havendo em causa bem da União
 (a hipótese
então em julgamento dizia respeito a desmatamento e depósito de
 madeira proveniente
da Mata Atlântica que se entendeu não ser bem da União), nem interesse
 direto e específico
da União (o  interesse desta na proteção do meio ambiente só é
 genérico), nem decorrer
a competência da Justiça Federal da circunstância de caber ao IBAMA,
 que é órgão federal,
a fiscalização da preservação do meio  ambiente, a competência para
 julgar o crime que
estava em causa (artigo 46, Parágrafo Único, da Lei 9.605/98, na
 modalidade de manter
em depósito produtos de origem vegetal integrantes da flora nativa,
 sem licença para
armazenamento) era da Justiça estadual comum.
                    - Nesse mesmo sentido, posteriormente, em 18.12
.2001, voltou  a manifestar-se,
no RE 299.856, esta Primeira Turma, no que foi seguida, no RE 335.929,
 por decisão do
eminente Ministro Carlos Velloso da 2ª Turma, e no HC 81.916, 2ª Turma
.
                   - A mesma orientação  é de ser seguida no caso
 presente.
                   Recurso extraordinário não conhecido.